Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-79.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705253-79.2021.8.07.0014 DECISÃO Retire-se de pauta. Manifeste-se o apelo sobre a incidência ao caso do Tema 1300, afetado, em 16/12/2024, pela Primeira Seção STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE). I. Após, conclusos. Brasília/DF, 12/06/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR